Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), ainda que de forma inversa, constitui um mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios.
2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para ensejar a desconsideração de personalidade jurídica do devedor.
3. Recurso provido.